Tribunal: TJMT
Processo: 1021203-47.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021203-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), DAVI ANDERSON DE SOUZA - CPF: 067.263.791-02 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Indícios de autoria de materialidade. Fundamentação idônea. Gravidade concreta da conduta. Considerável quantidade de entorpecente. Risco à ordem pública. Cautelares diversas insuficientes. Ausência de demonstração da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha menor. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se existem indícios mínimos da materialidade e da autoria delitiva; (ii) verificar se a decisão que decretou a segregação cautelar está amparada em fundamentos idôneos; e; (iii) examinar se há prova pré-constituída que demonstre que o paciente é imprescindível ao cuidado da filha menor.

III. Razões de decidir

3
. Havendo indícios da materialidade e da autoria, inviável a concessão da ordem com base na negativa de autoria.

4. A considerável quantidade de drogas é fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte.

5. Restando demonstrada a gravidade concreta da conduta, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e teses

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. Salvo patente ilegalidade, não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito. 2. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 313, inc. I; CP, art. 147; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 777.763-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/05/2023;
TJMT – TCCR, Enunciados n. 25, 42 e 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Davi Anderson de Souza
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (Id. n. 296212891).

O impetrante sustenta que os elementos probatórios constantes dos autos são insuficientes para comprovar que a totalidade dos entorpecentes apreendidos pertencia ao paciente. Argumenta, ainda, que, em sua posse, foram encontrados apenas quatro gramas de maconha, circunstância que, a seu ver, reforça a tese de que se trata de um mero usuário de drogas.

Aponta, ademais, que o Magistrado singular

não utilizou fundamentação válida para decretar a prisão preventiva, uma vez que a gravidade abstrata do delito não constitui, por si só, elemento suficiente para embasá-la.

Acrescenta que o paciente é genitor de uma criança com apenas dois anos de idade, a qual depende diretamente de seus cuidados diários.

Por todas essas razões, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva de Davi Anderson de Souza.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da segregação cautelar por medidas cautelares menos onerosas (Id. n. 296212891).

Documentos foram anexados nos Ids. n. 296212893-296212894.

A liminar foi indeferida (Id. n. 296408872).

Informações foram prestadas pelo Juízo impetrado (Id. n. 297870379).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem:

“
Habeas Corpus
– prisão preventiva – razões de impetração: argumenta que o paciente está preso preventivamente, sob a acusação de praticar tráfico ilícito de drogas e que referida custódia configura constrangimento ilegal, tendo em vista: (a) a fragilidade da prova da autoria imputada; (b) a quantidade ínfima de droga apreendida em posse do paciente, a sugerir ser ele um mero usuário de maconha; (c) as condições pessoais favoráveis do paciente; (d) a inexistência de risco concreto à ordem pública; (e) o excesso de prazo da prisão preventiva (mais de 240 dias); e (f) a aplicação do princípio in dubio pro reo. assim, pleiteia o deferimento liminar da liberdade provisória ao paciente ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e, no mérito, a concessão definitiva da ordem mediante ratificação da liminar – improcedência – é nítida a presença de indícios concretos que justificam a prisão preventiva e a fundamentação judicial se revela idônea, baseada na expressiva quantidade de droga apreendida, da inaplicabilidade das medidas cautelares diante do
periculum libertatis
, na ausência de prova sobre responsabilidade exclusiva pelo cuidado de filho menor, da impropriedade do princípio do in dubio pro reo em fase de cognição sumária e da absoluta inveracidade da alegação de excesso de prazo — já que a prisão preventiva foi decretada há menos de 30 dias; não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso que justifique o relaxamento da custódia cautelar. – parecer pela denegação da ordem de
habeas corpus
” (Id. n. 299841380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No dia 25.6.2025, o paciente Davi Anderson de Souza foi preso em flagrante delito pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. A fim de melhor ilustrar os fatos, transcrevo o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.202021:

“Por volta das 14h30min, compareceu à sede do 24º BPM a Sra. Jhenifer Almeida, a qual relatou que havia deixado seu veículo estacionado nas proximidades do Comercial Figueira, no Distrito Industrial, e que, ao retornar, constatou que o vidro do veículo havia sido quebrado, sendo subtraídos um notebook da marca Dell e um telefone celular da marca Samsung.

De imediato, foi realizado o rastreamento do aparelho celular da vítima, sendo verificada como última localização a avenida Archimedes Pereira Lima, no bairro Leblon, às 14h05min. Diante disso, a Sra. Jhenifer foi orientada a se deslocar até a delegacia de polícia para registrar a ocorrência e tentar novamente o rastreamento do celular. Caso houvesse nova atualização de localização, foi instruída a informar à equipe policial GAP 01 (viatura 3C55) para eventuais diligências.

Posteriormente, por volta das 16h30min, a Sra. Jhenifer entrou novamente em contato com a equipe GAP 01, informando que a localização do celular havia sido atualizada, constando, naquele momento, na rua 21 de Agosto, no bairro Pedregal. De posse das informações, a equipe deslocou-se até o local indicado, onde foi constatado tratar-se de um lava-jato. No local, foram avistados dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da equipe policial, tentaram se esconder no interior do banheiro.

Diante da fundada suspeita, foi realizado o adentramento e procedida a abordagem dos indivíduos. Durante a busca pessoal, foi encontrado, no bolso do suspeito identificado como Davi, uma porção de substância análoga à maconha. Com o segundo suspeito, identificado como João Victor, nada de ilícito foi localizado. Durante a varredura no local, foi visualizada, sobre uma mesa, um pedaço grande de substância análoga à maconha, além de uma balança de precisão.

Diante do flagrante delito, foi realizada uma busca minuciosa no estabelecimento, sendo localizada, no interior de um aspirador de pó, um tablete de substância análoga à maconha. Também foram encontrados, sob uma prateleira, dois rolos de plástico filme, comumente utilizados para embalar entorpecentes, e uma caixa pequena contendo diversos pedaços da substância análoga à maconha.

Em entrevista informal, os suspeitos relataram que o local pertence a uma facção criminosa e é frequentemente utilizado por diversos indivíduos para o uso e a comercialização de entorpecentes, acrescentando que estavam responsáveis por guardar o entorpecente no referido local. Diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes para as providências cabíveis (...)” (Id. n. 201026867 - p. 5).

Diante desse contexto, o Magistrado singular, na audiência de custódia realizada em 26.6.2025, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que a expressiva quantidade de drogas localizadas em sua posse (aproximadamente 794 g de maconha) indica a gravidade concreta do crime. Transcrevo:

“No caso em apreço, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva da autuada.

Com efeito, se observarmos o conteúdo do laudo nº. 311.3.10.9067.2025.035661-A01 – Id. 198783153 verifica-se que o tóxico apreendido estava dividido em dezenas de porções, num total de quarenta e sete frações e pesou cerca de 794,48 g de maconha, estando presente a materialidade delitiva.

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se a autuada permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, o que, por si só, é fundamento para manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública.

Aliás, neste sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública ou manutenção da prisão preventiva’ - Enunciado 25.

Frise-se que muito embora o autuado seja primário, o certo é que, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impede a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. (Enunciado 43 TJMT).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, converto a prisão em flagrante de Davi Anderson de Souza, com qualificação nos autos, em prisão preventiva, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal” (Id. n. 296212894).

De início, é importante consignar que o processo encontra-se em estágio embrionário, sendo que sequer houve o oferecimento da denúncia. Deste modo, revelar-se-ia açodada a apreciação da tese de negativa de autoria nesta ocasião.

Além disso, importante frisar que, ao contrário do que menciona o ilustre impetrante, existem elementos indiciários acerca da traficância — notadamente a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (795 g de maconha) e de apetrechos comumente associados à mercancia ilícita —, de modo que não se vislumbra teratologia na segregação cautelar do paciente.

Consoante entendimento firmado por esta Egrégia Corte, a via estreita do
habeas corpus
não se revela apropriada para o exame aprofundado da autoria delitiva:

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito” (enunciado n. 42).

Por outro ângulo, observa-se que a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e adequada, não havendo falar em nulidade por ausência de motivação.

Como corretamente assinalado pelo Juízo singular, a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, em tese, em poder do paciente, revela, ainda que em juízo preliminar, a gravidade concreta da conduta, configurando fundamento legítimo para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, colho pronunciamento jurisprudencial da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (enunciado n. 25).

Por outro lado, os predicados pessoais do paciente, por si sós, não são suficientes para ensejar a sua liberdade provisória, em virtude da gravidade concreta do crime. Nessa toada, cito enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
” (n. 43).

Pondera-se, ainda, que Davi Anderson de Souza, embora tecnicamente primário, possui condenação – pendente de trânsito em julgado - pelo delito de tráfico de entorpecentes (Autos n. 1003481-44.2020.8.11.0042), além de figurar como réu em ação que apura crime de posse ilegal de arma de fogo (Autos n. 1006365-46.2020.8.11.0042), evidenciando que a fixação de medidas cautelares menos onerosas não é suficiente para resguardar a ordem pública.

Cumpre destacar, ainda, que, embora o impetrante sustente que o paciente é o principal responsável pelo sustento da filha menor, M.I.P.M., bem como de sua esposa, não foi juntada aos autos qualquer prova pré-constituída que comprove tal alegação.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de
habeas corpus
a pai de criança com idade inferior a 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do filho:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 14 ANOS. PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão de prisão domiciliar a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança. 2. Impossibilidade de conhecimento do remédio constitucional em relação ao pleito de nulidade do acórdão impugnado, por ausência de prova pré-constituída. De fato, indeferido o pedido de sustentação oral por intempestividade, cabe à parte comprovar a data do protocolo da respectiva petição, o que não ocorreu,
in casu
. 3. É cogente ao impetrante - sobretudo quando se tratar de advogado constituído - apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a suscitada existência de constrangimento ilegal no ato atacado no
writ
. 4. Agravo regimental não provido”

(STJ - AgRg no HC: 777.763-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/05/2023, publicado em 11/05/2023).

Em síntese, em virtude da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva deve ser mantida, como forma de acautelar a ordem pública.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025